Tribunal: STF
Processo: AI 665248
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
1.      As razões do presente recurso não atacam o fundamento da
   decisão agravada.
2.      Ademais, o trânsito do extraordinário é
   inviável para debater matéria processual relativa a pressupostos
   de admissibilidade de recurso especial interposto perante o
   Tribunal Superior Eleitoral.
3.      Agravo regimental improvido.